Tribunal: STF
Processo: ARE 728188
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-10
Data de publicação: 2013-10-10

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ELEITORAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA RECORRER DE DECISÃO QUE DEFERE REGISTRO DE CANDIDATURA, AINDA QUE NÃO HAJA APRESENTADO IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO INICIAL. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA.